Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601897-92.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. A não comprovação da filiação partidária é motivo suficiente para o indeferimento
do registro de candidatura. Inteligência dos artigos 14, § 3º, inciso II, da CF e 11, § 14,
da Lei nº 9.504/97.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo após regular
intimação, é causa bastante para o indeferimento do registro de candidatura.
Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97.

3. Impugnação julgada procedente. Registro de candidatura indeferido.

(Registro de Candidatura nº 06019017120186160000, Acórdão de , Relator(a) Des.
Jean Carlo Leeck_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/09/2018)

Num. 43136033 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393362200000042103224
Número do documento: 22091321393362200000042103224

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11 DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
DE 1º E 2º GRAUS DA JUSTIÇA ESTADUAL -

REGISTRO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme redação do art. 11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles certidões da
Justiça Estadual.

2. A ausência de documentos essenciais ao pedido de registro de candidatura obsta o
seu deferimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 17241, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/10/2016)

Há se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro de
candidatura, diante da ausência de apresentação de documentos obrigatórios à aferição
da condição de registrabilidade do candidato.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA, ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20999, pelo Partido Social Cristão – PSC.

Notifique-se o Partido Social Cristão – PSC, para, querendo, proceder à
substituição do candidato, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72
da Resolução TS

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0601897-92.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - JOSE EDSON DE OLIVEIRA,CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE EDSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
LINDBERG PEDRO VALENTIM NETO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43136
033
13/09/2022 21:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.191

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601897-92.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: JOSE EDSON DE OLIVEIRA
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
E S T A D U A L . C O N D I Ç Õ E S D E R E G I S T R A B I L I D A D E . N Ã O
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO CRIMINAL, PARA FINS ELEITORAIS, DA JUSTIÇA
ESTADUAL DE 1º E DE 2º GRAUS E DA JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. Segundo redação do artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97, o pedido
de registro de candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos,
entre eles certidões da Justiça Estadual e da Justiça Federal.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual e da Justiça
Federal, após regular intimação, é causa para o indeferimento do registro de
candidatura.

3. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 13/09/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43136033 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393362200000042103224
Número do documento: 22091321393362200000042103224

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por José Edson de
Oliveira, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o número 20999,
pelo Partido Social Cristão – PSC.

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43085003).

Na fase de diligências, o candidato foi intimado a complementar a
documentação necessária à instrução do pedido, com a apresentação de certidão da
Justiça Federal (certidão explicativa dos autos 5012190-08.2017.4.04.7002), certidão da
Justiça Estadual de 1º grau e certidão da Justiça Estadual de 2º grau.

Embora intimado, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o candidato deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 43103048).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43107585) opinou pelo
indeferimento do pedido, diante da ausência da documentação exigida no artigo 27 da
Resolução TSE nº 23.609/2019.

É o relatório.

II – VOTO

O artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, e o artigo 27, inciso III,
alíneas “a” e “b”, da Resolução TSE nº 23.609/2019, preveem a obrigatoriedade de
apresentação de certidão da Justiça Federal de 1º e 2º graus e certidão da Justiça
Estadual de 1º e 2º graus, juntamente com o requerimento de registro de candidatura:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

Num. 43136033 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393362200000042103224
Número do documento: 22091321393362200000042103224

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

[...]

III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII) :

a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

Como se vê, a certidão da Justiça Federal de 1º grau e a certidão da Justiça
Estadual de 1º e 2º graus são documentos obrigatórios para o deferimento do pedido de
registro de candidatura, a fim de que seja verificada a condição de registrabilidade do
candidato.

No caso dos autos, verificou-se a ausência destes documentos, oportunidade
em que o requerente foi intimado para sanar a irregularidade, como determinam o artigo
36 e o artigo 50 da Resolução TSE nº 23.609/2019, mas deixou de atender a intimação.

O indeferimento do presente pedido de registro de candidatura é medida que
se impõe, portanto, conforme precedentes desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
CONDIÇÃO DE REGISTRABILIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. A não comprovação da filiação partidária é motivo suficiente para o indeferimento
do registro de candidatura. Inteligência dos artigos 14, § 3º, inciso II, da CF e 11, § 14,
da Lei nº 9.504/97.

2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo após regular
intimação, é causa bastante para o indeferimento do registro de candidatura.
Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97.

3. Impugnação julgada procedente. Registro de candidatura indeferido.

(Registro de Candidatura nº 06019017120186160000, Acórdão de , Relator(a) Des.
Jean Carlo Leeck_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/09/2018)

Num. 43136033 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393362200000042103224
Número do documento: 22091321393362200000042103224

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11 DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE - NÃO APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES
DE 1º E 2º GRAUS DA JUSTIÇA ESTADUAL -

REGISTRO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme redação do art. 11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles certidões da
Justiça Estadual.

2. A ausência de documentos essenciais ao pedido de registro de candidatura obsta o
seu deferimento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 17241, Acórdão de , Relator(a) Des. Nicolau Konkel
Júnior_1, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/10/2016)

Há se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro de
candidatura, diante da ausência de apresentação de documentos obrigatórios à aferição
da condição de registrabilidade do candidato.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA, ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20999, pelo Partido Social Cristão – PSC.

Notifique-se o Partido Social Cristão – PSC, para, querendo, proceder à
substituição do candidato, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72
da Resolução TSE nº 23.609/2019, devendo se atentar ao fiel cumprimento do disposto
no artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43136033 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393362200000042103224
Número do documento: 22091321393362200000042103224

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601897-92.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTES:
JOSE EDSON DE OLIVEIRA, DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 13.09.2022.

Num. 43136033 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 13/09/2022 21:39:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091321393362200000042103224
Número do documento: 22091321393362200000042103224